Tribunal: TCU
Processo: 013.934/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8283/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.934/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paula de Jesus Santos (XXX.049.115-XX); Angelica Maria de Jesus Santos (XXX.049.095-XX); Juliana de Jesus Santos (XXX.049.125-XX); Juny Messias Caldas Santos (XXX.228.833-XX); Maria Elda dos Santos Sousa (XXX.245.123-XX); Maria Vanira Pereira de Sousa (XXX.304.103-XX); Maria Zuleide Colaca (XXX.624.623-XX); Odete Maria de Jesus Santos (XXX.709.605-XX); Ubirajara Souza Gomes (XXX.654.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.